Tribunal: STF
Processo: AP 1639
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal instaurada em face de ADRIANA CASTRO PEREIRA, imputando-lhe a prática das condutas descritas no artigo 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e no artigo 288, caput (associação criminosa), ambos do Código Penal.



    A Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminha proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes, com as seguintes condições:



    1. 150 horas de prestação de serviços;



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);



    3. proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo;



    4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual;



    5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes;



    6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime.



    Em 10/4/2025, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal firmado entre a Procuradoria-Geral da República e ADRIANA CASTRO PEREIRA (eDoc.45).



    O Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lajeado/RS informou o cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal pela ré ADRIANA CASTRO PEREIRA (eDoc.55).



    Em 19/9/2025, a Procuradoria-Geral da República apresentou a seguinte manifestação (eDoc.58):



    “Os documentos encaminhados pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lajeado/RS confirmam parcialmente o adimplemento das obrigações pactuadas no ANPP. 



    A ré cumpriu integralmente a prestação de serviços à comunidade2 e efetuou o pagamento da prestação pecuniária. 



    A participação no curso presencial sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, contudo, não foi comprovada. As certidões apresentadas comprovam que a ré participou apenas até o terceiro módulo do curso. 



    A manifestação é pela continuidade da execução do acordo, até que se verifique o cumprimento integral do acordo pactuado.”



    Em 22/9/2025, acolhi a manifestação da Procuradoria-Geral da República e determinei a continuidade da execução do Acordo de Não Persecução Penal firmado por ADRIANA CASTRO PEREIRA.



    Em 26/9/2025, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lajeado/RS informou o cumprimento integral do ANPP, com a juntada do comprovante de que a investigada assistiu o 4º módulo do Curso “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado” (eDoc. 65).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela declaração de extinção da punibilidade de Adriana Castro Pereira, com o consequente arquivamento dos autos” (eDoc. 68).



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme relatado, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e ADRIANA CASTRO PEREIRA, segundo o qual a ré se comprometeu a cumprir as seguintes condições:



    “1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas), correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo, observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ;



    3. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    4. participação presencial em curso com temática sobre ‘Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado’, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    5. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;



    6. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.”



    De acordo com o noticiado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lajeado/RS, observo que a ré, de fato, cumpriu integralmente as condições estabelecidas.



    No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral junto ao Comando Regional da Brigada Militar (eDoc. 65, fls. 180, 188 e 195).



    No que se refere à segunda condição (prestação pecuniária no valor de R$ 5.000,00), verifico que houve o cumprimento integral (eDoc. 65, fl. 162).



    Quanto à terceira (proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução) e quinta cláusula (cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime), não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.



    Em relação à quarta condição, conforme certidões de comparecimento lavradas pela serventia do Juízo, verifico que a ré participou presencialmente do curso “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado” (eDoc. 65, fls. 222, 226, 231 e 254).



    Por fim, relativamente à sexta cláusula, na própria decisão de homologação do Acordo de Não Persecução Penal, destaquei que, no presente caso, não incidiam os óbices previstos no art. 28-A, § 2º, do CPP, ressaltando que “não há evidências de que a acusada tenha sido beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo (art. 28-A, § 2º, II e III, do CPP)”.



    Diante do exposto, em razão do cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento no art. 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ADRIANA CASTRO PEREIRA (CPF nº 961.739.552-53).



    Comunique-se ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lajeado/RS, com cópia da presente decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente